Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA.
1. Apelação interposta pela Defesa do réu e pelo Ministério Público, insurgindo-se contra a dosimetria da pena na segunda fase, com o reconhecimento da confissão espontânea do acusado, e na terceira fase, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes.
2. Conquanto o réu tenha confessado parcialmente a prática dos fatos a ele imputados na denúncia, aludido reconhecimento, mesmo sendo viável, não tem o condão de reduzir a pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal, conforme preconiza o enunciado no 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos; 1/2 (metade) para seis crimes e 2/3 (dois terços) para sete ou mais delitos. Precedentes.
4. Cabível o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, no tocante à dosimetria da pena.